Tribunal: STJ
Processo: 0340792-61.2013.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2124938 - RJ(2024/0052463-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: JUSSARA MARIA LIMA SANTOS
ADVOGADOS
: ABELARDO DE OLIVEIRA FLORES - MG079889
LUISA CAROLINA DE SOUZA MORAES - MG105813
RECORRIDO
: FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADA
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
RJ114798
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
FECHADO.
REGULAMENTO
APLICÁVEL É O VIGENTE NA DATA DA ELEGIBILIDADE. TEMA
REPETITIVO. DIREITO ACUMULADO COM SENTIDO FINANCEIRO.
RESERVA
MATEMÁTICA
DESTINADA
AO
CUSTEIO
DO
BENEFÍCIO SALDADO. NÃO INCLUSÃO NA APOSENTADORIA
ORDINÁRIA.
III, DO CPC. CONSONÂNCIA COM
ART. 927,
PRECEDENTES. ARTS. 10, 485 E 933 DO CPC. NÃO SURPRESA.
BENEFÍCIO SALDADO CALCULADO EM 90% DA MÉDIA DO
SALÁRIO REAL DE BENEFÍCIO. REDUÇÃO ETÁRIA ÚNICA (ART.
42, PARÁGRAFO ÚNICO, PPS 1991). RECURSO CONHECIDO, E
NÃO PROVIDO.
1. Recurso especial contra acórdão que manteve sentença de
improcedência em ação de obrigação de fazer, envolvendo migração
de plano de previdência complementar fechada, concessão de
Benefício Saldado e aposentadoria ordinária, alegando equívocos de
cálculo e violação ao precedente repetitivo.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve ofensa ao
III, do
art. 927,
CPC sobre a aplicação do Tema repetitivo que assegura o direito
acumulado; (ii) ocorreu nulidade por violação dos arts. 10, 485 e 933
do CPC; (iii) é devido recálculo do Benefício Saldado (base de 100%
em vez de 90%), afastamento de suposta dupla redução por idade e
inclusão da reserva matemática na aposentadoria ordinária.
3. O regulamento aplicável ao cálculo do benefício em plano fechado
é o vigente na data da implementação das condições de elegibilidade,
Documento eletrônico VDA55868951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/04/2026 12:57:46
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 0cac4e0b-8a73-452b-9314-5351e33a523e

assegurado o direito acumulado; o direito acumulado possui sentido
estritamente financeiro (
matemática) e sua afetação,
reservas/reserva
no caso, destina-se ao custeio do Benefício Saldado, não integrando a
base da aposentadoria ordinária.
4. Não há decisão surpresa: houve contraditório específico e prévio
sobre a inclusão da reserva matemática na aposentadoria ordinária,
sendo legítima a aplicação do direito aos fatos controvertidos sem
necessidade de nova intimação.
5. Correta a aplicação da base de 90% da média do salário-real-de-
benefício ao Benefício Saldado, conforme o regulamento vigente à
época da elegibilidade (PPS 1991), inexistindo direito adquirido ao
regulamento pretérito; igualmente regular a incidência única do fator
redutor por idade, na forma do
parágrafo único, do PPS 1991.
art. 42,
6. Recurso especial conhecido, mas não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
07/04/2026
13/04/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55868951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/04/2026 12:57:46
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 0cac4e0b-8a73-452b-9314-5351e33a523e

RECURSO ESPECIAL No 2124938 - RJ(2024/0052463-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: JUSSARA MARIA LIMA SANTOS
ADVOGADOS
: ABELARDO DE OLIVEIRA FLORES - MG079889
LUISA CAROLINA DE SOUZA MORAES - MG105813
RECORRIDO
: FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADA
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
RJ114798
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
FECHADO.
REGULAMENTO
APLICÁVEL É O VIGENTE NA DATA DA ELEGIBILIDADE. TEMA
REPETITIVO. DIREITO ACUMULADO COM SENTIDO FINANCEIRO.
RESERVA
MATEMÁTICA
DESTINADA
AO
CUSTEIO
DO
BENEFÍCIO SALDADO. NÃO INCLUSÃO NA APOSENTADORIA
ORDINÁRIA.
III, DO CPC. CONSONÂNCIA COM
ART. 927,
PRECEDENTES. ARTS. 10, 485 E 933 DO CPC. NÃO SURPRESA.
BENEFÍCIO SALDADO CALCULADO EM 90% DA MÉDIA DO
SALÁRIO REAL DE BENEFÍCIO. REDUÇÃO ETÁRIA ÚNICA (ART.
42, PARÁGRAFO ÚNICO, PPS 1991). RECURSO CONHECIDO, E
NÃO PROVIDO.
1. Recurso especial contra acórdão que manteve sentença de
improcedência em ação de obrigação de fazer, envolvendo migração
de plano de previdência complementar fechada, concessão de
Benefício Saldado e aposentadoria ordinária, alegando equívocos de
cálculo e violação ao precedente repetitivo.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve ofensa ao
III, do
art. 927,
CPC sobre a aplicação do Tema repetitivo que assegura o direito
acumulado; (ii) ocorreu nulidade por violação dos arts. 10, 485 e 933
do CPC; (iii) é devido recálculo do Benefício Saldado (base de 100%
em vez de 90%), afastamento de suposta dupla redução por idade e
inclusão da reserva matemática na aposentadoria ordinária.
3. O regulamento aplicável ao cálculo do benefício em plano fechado
é o vigente na data da implementação das condições de elegibilidade,
Documento eletrônico VDA55615266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:53:04
Código de Controle do Documento: a6180d3f-f187-4c09-9cd0-4982a596dda8

assegurado o direito acumulado; o direito acumulado possui sentido
estritamente financeiro (
matemática) e sua afetação,
reservas/reserva
no caso, destina-se ao custeio do Benefício Saldado, não integrando a
base da aposentadoria ordinária.
4. Não há decisão surpresa: houve contraditório específico e prévio
sobre a inclusão da reserva matemática na aposentadoria ordinária,
sendo legítima a aplicação do direito aos fatos controvertidos sem
necessidade de nova intimação.
5. Correta a aplicação da base de 90% da média do salário-real-de-
benefício ao Benefício Saldado, conforme o regulamento vigente à
época da elegibilidade (PPS 1991), inexistindo direito adquirido ao
regulamento pretérito; igualmente regular a incidência única do fator
redutor por idade, na forma do
parágrafo único, do PPS 1991.
art. 42,
6. Recurso especial conhecido, mas não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por JUSSARA MARIA LIMA
SANTOS (JUSSARA) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim
ementado:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer. Alegação autoral de
equívoco quanto ao pagamento de seus benefícios de previdência
privada. Demandante que, em agosto de 2000, migrou do Plano PBS
para o chamado TelemarPrev. Sentença de improcedência. Benefício
Saldado. Base de cálculo do benefício programável em 90% (noventa
por cento) da média do salário-real- de-benefício e não em 100% (cem
por cento), como deseja a apelante. Autora que não tem direito
adquirido quanto às disposições do plano PBS-Telemar ao qual
inicialmente aderiu em 1977, posto que, quando passou a ter direito à
concessão do benefício, estava vigorando o Regulamento PPS de
1991. Incidência do parágrafo único, do artigo 17, da Lei
Complementar
Não merece prosperar a argumentação de
109/2001.
que incidiu dupla redução por idade. Quando da concessão do
benefício, como a apelante não havia atingido a idade mínima prevista
no Regulamento, ocorreu a redução tal como prevista no parágrafo
único, do
Melhor sorte não assiste à recorrente no que toca a
art. 42.
irresignação sobre a Reserva Matemática no cômputo da “Renda de
Aposentadoria”, ante a ausência de previsão nesse sentido no
regulamento vigente no momento da concessão do benefício. A
quantia relativa à conta de Reserva Matemática equivale ao total de
recursos garantidores do pagamento vitalício do Benefício Saldado e
não da aposentadoria ordinária do Plano TelemarPrev. Recurso a que
se nega provimento. Nos termos do
§ 11, do CPC, majoro a
art. 85,
condenação em honorários advocatícios para o patamar de 12% (doze
por cento) do valor da causa, observada a gratuidade de justiça
concedida.
Documento eletrônico VDA55615266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:53:04
Código de Controle do Documento: a6180d3f-f187-4c09-9cd0-4982a596dda8

Os embargos de declaração de JUSSARA foram rejeitados.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da Constituição Federal, Jussara apontou
violação do
art. 105
(1)
do Código de Processo Civil, por suposta desconsideração, pelo
art. 927, inciso III,
acórdão, da ressalva final do Tema 907 do Superior Tribunal de Justiça sobre proteção
do direito acumulado, afirmando que o caso exige o cômputo do direito acumulado na
forma mais favorável, inclusive sobre a reserva matemática e as garantias dos
regulamentos PBS 1977 e PBS 1991;
violação dos arts. 10, 485 e 933 do CPC,
(2)
sustentando nulidades processuais e necessidade de observância ao contraditório
quanto ao ponto específico da inclusão da reserva matemática na aposentadoria
ordinária;
erro de aplicação das regras de cálculo ao “Benefício Saldado”, por
(3)
considerar 90% da média do salário real de benefício em vez de 100% e por aplicar
dupla redução por idade, além de exclusão indevida da “Conta de Reserva
Matemática” no cálculo da “Aposentadoria Ordinária”, em afronta às garantias
regulamentares e ao direito acumulado à luz do Tema 907.
Houve apresentação de contrarrazões por FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE
SEGURIDADE SOCIAL, defendendo a manutenção do acórdão (FUNDAÇÃO
ATLÂNTICO).
O apelo nobre foi admitido na origem, com destaque de que, após o trânsito
em julgado do Tema 907, a Câmara realizou juízo de retratação e manteve o acórdão,
entendendo que o direito acumulado foi respeitado porque a reserva matemática foi
destinada ao custeio do Benefício Saldado, razão pela qual o recurso especial foi
remetido a este Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
VOTO
A autora participou do Plano PBS desde 1978 e, em agosto de 2000, migrou
para o TelemarPrev, renunciando às regras do PBS. Em 2006, passou a receber duas
rendas: o “Benefício Saldado” (art. 88 do Regulamento TelemarPrev) e a “Renda de
Aposentadoria” (art. 47 do Regulamento), alegando equívocos de cálculo – base de
90% em vez de 100%, dupla redução por idade e exclusão da reserva matemática do
cômputo da aposentadoria ordinária. A sentença julgou improcedente; o acórdão
confirmou a improcedência com base na aplicação das regras vigentes na concessão
(Regulamento PPS 1991), na redução etária prevista no
parágrafo único, e na
art. 42,
destinação da reserva matemática ao custeio do Benefício Saldado, não da
aposentadoria ordinária.
O objetivo recursal é anular o acórdão por ofensa ao
III, do CPC,
art. 927,
com retorno para novo julgamento observando o Tema 907 e o contraditório sobre a
Documento eletrônico VDA55615266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:53:04
Código de Controle do Documento: a6180d3f-f187-4c09-9cd0-4982a596dda8

inclusão da reserva matemática; aplicar, ao caso, a ressalva de proteção do direito
acumulado e determinar o recálculo dos benefícios (“Benefício Saldado” e
“Aposentadoria Ordinária”) conforme as garantias regulamentares e a tese repetitiva
invocada, inclusive sobre a modulação dos efeitos e as diferenças devidas.

(1) Da alegada violação do
III, do CPC e da ressalva do
art. 927,
sobre “direito acumulado”
Tema 907/STJ

JUSSARA sustentou que o acórdão desconsiderou a parte final da tese
repetitiva do
segundo a qual, ao participante de plano fechado de
Tema 907/STJ,
previdência complementar se assegura o “direito acumulado”, o que, no seu entender,
imporia o cômputo mais favorável inclusive quanto à reserva matemática e às garantias
dos regulamentos PBS 1977 e PBS 1991. Pretendeu, com isso, a inclusão da reserva
matemática na base de cálculo da aposentadoria ordinária e a substituição da base de
90% do salário real de benefício por 100%.
Contudo, o recurso não prevalece.
O Colegiado estadual aplicou, expressamente, a tese repetitiva do Superior
Tribunal de Justiça e transcreveu,
, o trecho do voto vencedor proferido pelo
ipsis litteris
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, enfatizando que “o direito acumulado, na
previdência privada, possui sentido estritamente financeiro: reservas constituídas pelo
participante ou reserva matemática, o que for mais favorável a ele” (e-STJ, fls.
).
1.456/1.457
A decisão foi clara ao afirmar que, no caso concreto, o “direito acumulado”
foi respeitado, porque o valor da reserva matemática foi “aportado para o custeio do
Benefício Saldado”, não havendo respaldo para sua inclusão no cálculo da
aposentadoria ordinária do plano TelemarPrev (e-STJ, fls. 1458 e
).
1335/1336
Ademais, reafirmou-se que o regulamento aplicável para cálculo do
benefício é o vigente na data de implementação das condições de elegibilidade, em
consonância com o
afastando a pretensão de utilizar o PBS 1977 para
Tema 907/STJ,
o “Benefício Saldado” e de transportar normas pretéritas para a aposentadoria
ordinária (e-STJ, fls. 1.339-1.340 e 1.452-1.454).
A linha argumentativa de JUSSARA, ao pretender a extensão do “direito
acumulado” à aposentadoria ordinária, confluiu com interpretação que o precedente
não comporta: a ressalva preserva o montante financeiro acumulado (reservas/reserva
matemática) e sua afetação própria, o que, no caso, se deu justamente para garantir o
pagamento vitalício do “Benefício Saldado”, e não para recompor, artificialmente, a
renda da aposentadoria ordinária.
Documento eletrônico VDA55615266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:53:04
Código de Controle do Documento: a6180d3f-f187-4c09-9cd0-4982a596dda8

Nesse passo, como destacou o acórdão, a quantia relativa à conta de
Reserva Matemática equivale ao total de recursos garantidores do pagamento vitalício
(e-STJ,
do Benefício Saldado e não da aposentadoria ordinária do Plano TelemarPrev
fls.
), solução que harmonizou o regime jurídico de elegibilidade com a
1.335/1.336
preservação do direito acumulado nos exatos limites do Tema 907/STJ.
A decisão observou com rigor o regulamento vigente à época da concessão
e vinculou a afetação da reserva ao benefício específico que ela garante, respeitando a
arquitetura atuarial do plano e o núcleo financeiro protegido pelo repetitivo. A matéria
encontra-se pacificada na
desta Corte, conforme se observa nos
Segunda Seção
seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO
DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. RENDA
MENSAL INICIAL. REAJUSTE. REGULAMENTO DA ÉPOCA DO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
DO
BENEFÍCIO.
ENTENDIMENTO FIRMADO EM JULGAMENTO DO RECURSO
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSONÂNCIA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
SÚMULA 83/STJ.
A
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento
do Tema 1.144, pelo rito dos recursos repetitivos, sedimentou o
entendimento de que "o regulamento aplicável ao participante de
plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da
renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente
no momento da implementação das condições de elegibilidade,
haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão,
Esse entendimento se aplica a
assegurado o direito acumulado.
quaisquer das modalidades de planos de benefícios, como os Planos
de Benefício Definido (BD), os Planos de Contribuição Definida (CD) e
os Planos de Contribuição Variável (CV)" ( REsp n. 1.435.837/RS,
Relator para acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
SEGUNDA SEÇÃO, DJe de
. 2. O entendimento adotado no
7/5/2019)
acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte
Superior, circunstância que atrai a incidência da
3.
Súmula 83/STJ.
Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp
Relator: Ministro RAUL
2.126.902/SP,
ARAÚJO, Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe
27/3/2023,
3/4/2023)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. RENDA MENSAL INICIAL.
REAJUSTE. REGULAMENTO DA ÉPOCA DO PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO
STJ NO JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. ATENDIMENTOS AOS REQUISITOS PREVISTOS
NO PLANO PREVIDENCIÁRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
Documento eletrônico VDA55615266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:53:04
Código de Controle do Documento: a6180d3f-f187-4c09-9cd0-4982a596dda8

N.os 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Consoante o entendimento pacífico desta Corte Superior (Tema
n.o 1.144 do STJ), "o regulamento aplicável ao participante de
plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da
renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente
no momento da implementação das condições de elegibilidade,
haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão,
(
ReI.
assegurado o direito acumulado".
REsp 1.435.837/RS,
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, ReI. p/ Acórdão Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção, j.
DJe
27/2/2019,
.
7/5/2019)
2. O Tribunal de origem consignou que o caso em análise não se
subsume à referida tese, uma vez que o participante atendeu aos
requisitos elegíveis à sua aposentadoria antes da entrada em vigor do
Regulamento da entidade previdenciária de 1996, reconhecendo-lhe,
por conseguinte, o direito ao adicional de 20% a ser incorporado ao
seu benefício suplementar.
3. A pretensão de rever a convicção firmada no acórdão recorrido, a
fim de reconhecer que o beneficiário não atendeu aos requisitos
necessários ao acolhimento da pretensão inicial, exigiria a
interpretação de cláusulas do referido Estatuto previdenciário, bem
como o reexame do acervo fático-probatório da causa, o que não se
admite em âmbito de recurso especial, ante os óbices das Súmulas n.
os 5 e 7 do STJ.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do
julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus
próprios termos.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 1.972.953/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
13/2/2023,
15/2/2023)

(2) Das supostas nulidades processuais e da alegada violação dos arts. 10,
485 e 933 do CPC por ausência de contraditório sobre a inclusão da reserva
matemática

JUSSARA alegou nulidades e violação dos arts. 10, 485 e 933 do CPC, sob
a premissa de que não teria sido observado o contraditório quanto ao ponto da
inclusão da reserva matemática no cálculo da aposentadoria ordinária, exigindo nova
manifestação das partes e reconhecimento de suposta “decisão surpresa”.
Mas as alegações não comportam acolhida.
Houve contraditório específico e prévio sobre o exato ponto controvertido. O
Relator determinou, de forma expressa, “que as partes, em razão do disposto no
Documento eletrônico VDA55615266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:53:04
Código de Controle do Documento: a6180d3f-f187-4c09-9cd0-4982a596dda8

do Código de Processo Civil, se manifestassem nos autos especificamente
art. 10,
sobre o ponto em questão, ou seja, se a Reserva Matemática deve fazer parte do
cálculo da aposentadoria da autora, ora recorrente, estritamente, à luz do Tema 907 do
Superior Tribunal de Justiça”, providência que foi cumprida com as manifestações
registradas nos autos (e-STJ, fls.
).
1.456/1.457
Assim, não houve decisão surpresa, mas aplicação do direito aos fatos
amplamente debatidos, com contraditório efetivo e específico sobre a reserva
matemática.
A propósito, a jurisprudência assenta que não há ofensa ao
do CPC
art. 10
quando o órgão julgador classifica juridicamente fatos já controvertidos e aplica a
legislação pertinente, assegurado o contraditório sobre os elementos essenciais do
julgamento.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA AO
INDEFERIMENTO. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 211 DO STJ.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO
DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE
ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA -
DO CPC. NÃO
ART. 10
OCORRÊNCIA.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
DO
RECURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. [...]
3. Não há ofensa ao princípio da não-surpresa,
do NCPC,
art. 10
se o Tribunal dá classificação jurídica aos fatos controvertidos
contrários à pretensão da parte com aplicação da lei aos fatos
4. A alegada afronta à lei federal não foi
narrados nos autos.
demonstrada com clareza, caracterizando, dessa maneira, a ausência
de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula no
284 do STF.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
de minha relatoria, julgado em
AREsp n. 2.110.748/GO,
DJe de
27/11/2023,
29/11/2023)

Além disso, o acórdão foi integrado por decisão nos embargos de
declaração que rejeitou, por ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, a tese de violação do precedente repetitivo e de contradição sobre a reserva
matemática, assinalando que todos os argumentos relevantes foram enfrentados e que
não há incoerência interna no julgado.
Documento eletrônico VDA55615266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:53:04
Código de Controle do Documento: a6180d3f-f187-4c09-9cd0-4982a596dda8

Quanto aos arts. 485 e 933 do CPC, não se vislumbrou qualquer hipótese
legal que os atraísse. A lide foi julgada no mérito, com improcedência do pedido (art.
487, I, CPC), inexistindo extinção sem resolução do mérito a justificar o
Do
art. 485.
mesmo modo, não se identificou, na moldura fática e processual descrita, situação
pertinente ao
do CPC, que nem sequer foi correlacionada a fato concreto no
art. 933
acórdão.

(3) Do alegado erro de aplicação das regras de cálculo ao “Benefício
Saldado” e da suposta “dupla redução por idade”, além da pretendida inclusão da
“Conta de Reserva Matemática” na aposentadoria ordinária

JUSSARA pretendeu o recálculo do “Benefício Saldado” para substituir a
base de 90% pela de 100% da média do salário real de benefício, sustentar que incidiu
dupla redução por idade e, ainda, exigir a inclusão da “Conta de Reserva Matemática”
na aposentadoria ordinária. Vinculou tais pleitos às garantias regulamentares e ao
“direito acumulado” do Tema 907/STJ.
Todavia, melhor sorte não se reserva ao recurso.
O Colegiado assentou, com apoio literal no regulamento aplicável e em
legislação específica, que a base de cálculo de 90% para o benefício programável foi
corretamente aplicada, porque, quando a autora implementou as condições de
elegibilidade, vigorava o PPS 1991, e não o PBS 1977, inexistindo direito adquirido
para regras pretéritas; daí a incidência do parágrafo único do
da Lei
art. 17
Complementar no
e da orientação consolidada, segundo a qual “havendo
109/2001
alteração nas regras do plano de benefícios, apenas os participantes que preencheram
os requisitos necessários para a aposentadoria, antes da mudança do regime jurídico,
têm direito de ter os benefícios de complementação calculados com observância das
regras anteriores”.
Segundo moldura fática, também não houve dupla redução por idade, mas
aplicação única do fator redutor na forma do parágrafo único do
do PPS 1991,
art. 42
porque, como a autora não havia atingido a idade mínima, a suplementação ajustou-se
ao parâmetro biométrico previsto, solução expressamente destacada no acórdão
(“ocorreu a redução tal como prevista no parágrafo único, do
”).
art. 42
Ainda segundo o acórdão recorrido, a reserva matemática afeta o custeio do
“Benefício Saldado”, não integra a base da aposentadoria ordinária, à míngua de
previsão regulamentar, constituindo os “recursos garantidores do pagamento vitalício
do Benefício Saldado”.
Documento eletrônico VDA55615266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:53:04
Código de Controle do Documento: a6180d3f-f187-4c09-9cd0-4982a596dda8

Em suma, o acórdão, com motivação suficiente e coerente, aplicou o
regulamento vigente à época da elegibilidade, preservou o arcabouço financeiro
protegido pelo
e afastou pretensões incompatíveis com o desenho
Tema 907/STJ
atuarial do plano.
A jurisprudência desta Corte é firme ao reconhecer a inexistência de direito
adquirido a regime de custeio e a validade das alterações regulamentares que visam
ao equilíbrio atuarial do plano:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
REGIME
DE
CUSTEIO.
DIREITO
ADQUIRIDO.
INEXISTÊNCIA.
CARÁTER
ESTATUTÁRIO
DO
PLANO.
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE. BUSCA
DO
EQUILÍBRIO
FINANCEIRO
E
ATUARIAL
DO
FUNDO
PREVIDENCIÁRIO.
RESULTADO
DEFICITÁRIO.
ÔNUS
DE
PATROCINADORES,
PARTICIPANTES
E
ASSISTIDOS.
MUTUALIDADE. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO.
1. [...]. 3. É assegurada ao participante que tenha cumprido os
requisitos para obtenção dos benefícios previstos no plano a
aplicação das disposições regulamentares vigentes na data em
que se tornou elegível a um benefício de aposentadoria. Todavia,
disso não decorre nenhum direito adquirido a regime de custeio,
o qual poderá ser alterado a qualquer momento para manter o
equilíbrio atuarial do plano, sempre que ocorrerem situações que
4. O
o recomendem ou exijam, obedecidos os requisitos legais.
resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será
suportado por patrocinadores, participantes e assistidos, devendo o
equacionamento ser feito, dentre outras formas, por meio do aumento
do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional ou
redução do valor dos benefícios a conceder, observadas as normas
estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador (art. 21, § 1o, da Lei
Complementar no
). 5. Na hipótese, o
§ 2o, do
109/2001
art. 61,
Regulamento do plano previdenciário dos autores (Plano BD
Eletrobrás) - que isentava de responsabilidade os assistidos
"blindados" na cobertura de futuros e eventuais déficits atuariais - foi
declarado ilegal e inconstitucional, tanto que foi modificado, de modo
que tal norma não pode ser utilizada para amparar a pretensão
autoral. 6. Tanto o STJ quanto o STF possuem jurisprudência firmada
no sentido de que a decadência quinquenal prevista no
da
art. 54
não se aplica em casos de flagrante
Lei no 9.784/1999
inconstitucionalidade. 7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp
Relator Ministro RICARDO VILLAS
2.118.994/RJ,
BÔAS CUEVA, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
17/6/2024,
21/6/2024)

Documento eletrônico VDA55615266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:53:04
Código de Controle do Documento: a6180d3f-f187-4c09-9cd0-4982a596dda8

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECLAMO
PARA, DE PLANO, NEGAR PROVIMENTO AO APELO NOBRE.
INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Nos termos da
jurisprudência deste STJ, seja sob a égide da
ou
Lei no 6.435/1977
das Leis Complementares nos
e
sempre foi
108/2001
109/2001,
permitida à entidade fechada de previdência privada alterar os
regulamentos dos planos de custeio e de benefícios como forma
de manter o equilíbrio atuarial das reservas e cumprir os
compromissos
assumidos
diante
das
novas
realidades
econômicas e de mercado que vão surgindo ao longo do tempo.
2. Também é entendimento desta Corte Superior que: (a) o assistido
não possui direito adquirido a determinado índice de correção
monetária, ou vinculação ao salário mínimo, mas somente ao
benefício previdenciário complementar em si mesmo e à efetiva
atualização monetária de seu valor; (b) é vedado o repasse de
vantagens de qualquer natureza concedidas aos funcionários da ativa
para os benefícios previdenciários em manutenção. 3. Com base em
tais premissas, conclui-se que não há direito adquirido a
determinado modelo de reajustes dos benefícios - ou seja, a
alteração do regulamento da entidade, para modificar o modelo
de reajuste dos benefícios, substituindo a paridade por índices
específicos de atualização monetária, não viola direito adquirido,
.3.1.
sendo plenamente aplicável aos participantes já aposentados
No caso, ademais, as instâncias ordinárias, com base na prova pericial
produzida nos autos, afirmaram que a alteração não trouxe qualquer
prejuízo financeiro aos assistidos - ponto sobre o qual não há
insurgência pelos ora agravantes. 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp
Relator Ministro MARCO BUZZI,
2.165.463/RJ,
Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe
26/6/2023,
30/6/2023)

Nessas condições,
do recurso especial, mas
CONHEÇO
NEGO-LHE
.
PROVIMENTO
MAJORO em mais 5% o percentual dos honorários advocatícios
anteriormente fixados em favor da FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE
SOCIAL, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC/2015.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55615266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:53:04
Código de Controle do Documento: a6180d3f-f187-4c09-9cd0-4982a596dda8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.124.938 / RJ
Número Registro: 2024/0052463-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03407926120138190001 202025113076
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JUSSARA MARIA LIMA SANTOS
ADVOGADOS
: ABELARDO DE OLIVEIRA FLORES - MG079889
LUISA CAROLINA DE SOUZA MORAES - MG105813
RECORRIDO
: FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADA
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - RJ114798
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
07/04/2026
13/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55853875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:44:03
Código de Controle do Documento: d6570329-3031-4990-bdc9-ee21dfd7f152

Documento eletrônico VDA55853875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:44:03
Código de Controle do Documento: d6570329-3031-4990-bdc9-ee21dfd7f152